Tribunal: TJES
Processo: 5001060-32.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-32.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS ANTONIO COSMO

APELADO: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALTICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. BEM DADO EM GARANTIA SINISTRADO. DÉBITO GARANTIDO POR SEGURO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante contra a sentença que, em julgamento antecipado do mérito, rejeitou os embargos à execução. O Apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de primeiro grau não oportunizou a produção de prova oral e testemunhal, as quais considera imprescindíveis para comprovar a ciência prévia da credora sobre a garantia de pagamento do débito por meio de indenização securitária discutida em outra demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao não permitir a produção de prova oral requerida pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não obstante a arguição de violação ao princípio da dialeticidade recursal, a preliminar arguida merece ser rechaçada, pois o Apelante impugna a premissa de que a causa estava madura para julgamento antecipado, sustentando que a ausência de intimação para a especificação de provas (ou, no mínimo, a omissão em analisar aquela produção probatória expressamente requerida na inicial) constitui cerceamento de defesa, que macularia o título judicial e justificaria a sua anulação.

4
. O artigo 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas. Compete ao juiz, como destinatário final da prova, aferir a necessidade e a pertinência da dilação probatória para a formação de seu convencimento, indeferindo as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC.

5
. A controvérsia dos autos, centrada na interpretação das cláusulas do contrato de consórcio e na análise do interesse processual diante de uma expectativa de pagamento futuro, é eminentemente de direito e pode ser dirimida com base na prova documental já constante dos autos.

6
. A prova oral requerida pelo Apelante, destinada a comprovar a ciência da credora sobre a garantia do seguro, é irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que a mera expectativa de recebimento de indenização securitária, pendente de decisão judicial definitiva, não tem o condão de suspender ou extinguir a exigibilidade do título executivo.

7
. O Apelante não demonstrou de que forma a prova oral poderia alterar a conclusão jurídica adotada nem o prejuízo concreto advindo de sua não produção, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia versar sobre matéria eminentemente de direito e as provas documentais constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2. Incumbe à parte que alega o cerceamento de defesa demonstrar a relevância e a imprescindibilidade da prova requerida, bem como o prejuízo concreto advindo de sua não produção, para que se justifique a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - AC: 10034433520198260564 SP 1003443-35.2019.8.26.0564, Relator.: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 05/04/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2021; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005301-43.2021.8.08.0021, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001060-32.2023.8.08.0061

APELANTE: ELIAS ANTÔNIO COSMO

APELADO: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VARGEM ALTA/ES RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Nos termos do relatório, a apelada argui, em sede de contrarrazões, que o recurso interposto não cumpre o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o apelante se limitaria a alegar cerceamento de defesa de forma genérica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que afastaram suas teses de sub-rogação e suspensão do contrato com base nas cláusulas contratuais.

Não obstante a alegação, a preliminar arguida merece ser rechaçada, pois o Apelante impugna a premissa de que a causa estava madura para julgamento antecipado, sustentando que a ausência de intimação para a especificação de provas (ou, no mínimo, a omissão em analisar aquela produção probatória expressamente requerida na inicial) constitui cerceamento de defesa, que macularia o título judicial e imporia a sua anulação.

Tratando-se de um ataque direto à validade processual da sentença, o recurso apresenta razões claras e coesas para, sendo, portanto, apto a inaugurar a jurisdição revisional desta Corte.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIAS ANTONIO COSMO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES (ID 11773100), que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo apelante em desfavor de
MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na petição inicial dos embargos (ID 11772929), o autor, ora Apelante, narrou ser devedor solidário em um contrato de consórcio administrado pela Apelada, garantido por um bem (escavadeira) que sofreu sinistro com perda total. Alegou que o pagamento do débito executado nos autos principais (processo nº 5000216-82.2023.8.08.0061) já estaria assegurado, visto que em outra ação judicial (processo nº 5000273-37.2022.8.08.0061), movida pelo consorciado principal em face da seguradora, foi proferida sentença determinando a reserva de parte da indenização securitária para a quitação do contrato de consórcio em favor da Apelada.

Sustentou, assim, a ausência de interesse processual da Apelada para a execução autônoma do débito, argumentando que o contrato estaria suspenso até o efetivo recebimento da indenização.

A Apelada, em sua impugnação (ID 11773097), defendeu a legitimidade da execução, argumentando que o inadimplemento do Apelante persiste, que a sentença proferida na outra demanda ainda não transitou em julgado e que o valor reservado poderia não ser suficiente para a quitação integral do débito atualizado, ressaltando o prejuízo causado ao grupo de consórcio.

Sobreveio a r. sentença (ID 11773100), na qual o douto magistrado de primeiro grau, em julgamento antecipado do mérito, rejeitou os embargos. Fundamentou sua decisão no fato de que o regulamento do consórcio não prevê a suspensão ou rescisão automática do contrato em caso de sinistro do bem e que, por não haver trânsito em julgado na ação indenizatória, a sub-rogação do crédito ainda não se efetivou, permanecendo hígida a obrigação do Apelante e, por conseguinte, o interesse de agir da Apelada na execução do título.

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, como tese única, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
não oportunizou a produção das provas oral e testemunhal que haviam sido requeridas genericamente na inicial, as quais considera essenciais para comprovar a ciência prévia da Apelada sobre a garantia do pagamento e, assim, a desnecessidade da execução.

A questão central a ser dirimida, portanto, cinge-se a verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, a ponto de macular de nulidade a r. sentença recorrida.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, consagra o princípio do livre convencimento motivado, estabelecendo que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a prerrogativa de determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias para a formação de sua convicção. Nesta linha, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal autoriza expressamente o juiz a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em tela, a controvérsia instaurada pelo Apelante nos embargos à execução repousa sobre teses eminentemente jurídicas, quais sejam: a interpretação das cláusulas do contrato de consórcio acerca dos efeitos do sinistro do bem alienado fiduciariamente e a análise do interesse processual da credora para ajuizar a execução, diante da existência de uma sentença ainda não transitada em julgado que determinou a reserva de valores em outra demanda.
A solução para tais indagações prescinde de dilação probatória, pois se encontra integralmente na análise da prova documental já acostada aos autos, como o regulamento do consórcio e as peças processuais da ação indenizatória
.

O Apelante defende que a produção de prova oral seria fundamental para demonstrar que a Apelada possuía ciência inequívoca da garantia de pagamento do débito pela via da sub-rogação no seguro. Contudo, tal fato, ainda que comprovado por testemunhas, não teria o condão de alterar a conclusão jurídica alcançada pelo juiz singular. A mera ciência da credora sobre uma expectativa de recebimento futuro, pendente de decisão judicial definitiva e da efetiva liquidação do sinistro, não retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título executivo extrajudicial, nem extingue ou suspende a obrigação do devedor enquanto o pagamento não for efetivamente realizado. A relação obrigacional entre o consorciado e a administradora permanece hígida até sua integral quitação, sendo a execução do título o meio legalmente previsto para a satisfação do crédito em caso de inadimplemento.

Desse modo, não se vislumbra como o depoimento do representante da Apelada ou a oitiva de testemunhas poderiam se sobrepor às claras disposições contratuais e legais que regem a matéria. O Apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e plausível, de que modo a prova oral seria essencial para o deslinde da controvérsia ou qual prejuízo efetivo decorreu do julgamento antecipado. A ausência de tal demonstração reforça a convicção de que a dilação probatória se revelaria inócua e protelatória, justificando a decisão do juízo de primeiro grau em proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontrava.

A jurisprudência ampara tal entendimento, reconhecendo a legitimidade do julgamento antecipado quando a matéria é predominantemente de direito e a prova documental é suficiente para a resolução da lide. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL –
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da demanda – Inocorrência – O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a dilação probatória – Prova documental que é suficiente para a compreensão do caso destes autos
– Matéria sujeita ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMASF – Fornecimento de tratamento médico a pessoa portadora de asma brônquica – Utilização do medicamento FASENRA – Recusa do IMASF pelo fato de o medicamento não constar no rol da ANS – Descabimento – Tratamento indicado por médico que acompanha o quadro clínico da autora – Observância da Súmula nº 102, deste Eg. Tribunal de Justiça: "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS." – Precedentes desta Corte de Justiça – Honorários advocatícios majorados nos termos do art . 85, § 11, do CPC. R. sentença de procedência mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10034433520198260564 SP 1003443-35.2019.8.26 .0564, Relator.: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 05/04/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO OFERECIDO POR ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – A FGB – REVISÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DO CDC – TAXA DE JUROS E EXIGÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA – IMPREVISÃO E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO VERIFICADOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A DISCIPLINA DADA PELA LC 109/2021 E PELA AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE, QUE DETÉM A EXPERTISE TÉCNICA PARA DISCIPLINAR A MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade decorrente do indeferimento da prova pericial e julgamento antecipado da lide, posto que compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.
[...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005301-43.2021.8.08.0021, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)

Portanto, por entender que o conjunto probatório documental era suficiente para a formação de seu convencimento e que a controvérsia era de direito, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao proferir o julgamento antecipado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.